Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-69.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005073-69.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24768522, o Distrito Federal requereu que os servidores JOÃO FRANCISCO MIRANDA e JORGE RODRIGUES ALVES sejam excluídos da presente execução, uma vez que foram servidores comissionados da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (instituída nos termos da Lei n. 1.813, de 30 de dezembro de 1997), pessoa jurídica diversa do Distrito Federal (único executado no processo). Devidamente intimado, o SINDIRETA impugnou a pretensão deduzida pelo ente distrital. Defendeu que o ato coator foi praticado pelo Governador do Distrito Federal, motivo pelo qual o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve responder pelos prejuízos causados. Pugnou, desse modo, pelo indeferimento do pedido. É o relato do necessário. Decido. Analiso os documentos colacionados pelo exequente quanto aos servidores JOÃO FRANCISCO MIRANDA e JORGE RODRIGUES ALVES. Verifica-se, no ID: 3411783 - p. 11 e 12, que os citados servidores foram nomeados, respectivamente, em 15/01/1999 e 11/03/1999, para cargos em comissão de Chefe e de Encarregado de Serviços Gerais da Divisão de Administração Geral da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, tendo sido exonerados em 26/07/2006 e 01/01/2003. Com efeito, à época do mandado de segurança do qual decorre a presente execução (MSG n. 7.253/1997), impetrado em 28/4/1997, a atual Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB ainda não era fundação, mas apenas um órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, o Jardim Zoológico de Brasília, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei distrital 529/1993: Art. 1o O Jardim Zoológico de Brasília do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal – JZB/IEMA/SEMATEC, fica transformado em órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, com a denominação de Jardim Zoológico de Brasília – JZB, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. (grifo nosso) Tal órgão só passou à condição de fundação a partir de 31/12/1997, data em que entrou em vigor a Lei local 1.813/1997, a qual instituiu a Fundação Polo Ecológico de Brasília, entidade de direito público, e estabeleceu em seu art. 15, in verbis: Art. 15. Os cargos e funções do Jardim Zoológico de Brasília passam a compor a estrutura da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, sem redução de número nem modificação de função, com a conseqüente manutenção de todas as obrigações, direitos e vantagens dos servidores daquela instituição. (sem destaque no original) Lado outro, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, à qual se vinculava o Jardim Zoológico de Brasília, foi criada mediante a Lei 40/1989 e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal. Confira-se: Art. 1o É criada e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal, a que se refere o art. 1o da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMATEC. (grifo nosso) Tendo em vista constar nos documentos de ID: 3411783 - p. 11 e 12, que JOÃO FRANCISCO MIRANDA e JORGE RODRIGUES ALVES exerceram cargos em comissão apenas a partir de 15/01/1999 e 11/03/1999, resta evidente, portanto, que nunca foram servidores da Administração Direta do Distrito Federal. Em outros termos, quando da impetração do mandado de segurança do qual decorre o título exequendo (MSG n. 7.253/1997), os substituídos não integravam o quadro de servidores da Administração do Distrito Federal. Por todo o exposto, defiro o pedido declinado no ID: 24768522 para determinar a exclusão de FRANCISCO MIRANDA e JORGE RODRIGUES ALVES da lide e, em consequência, julgar extinta a execução em relação a eles. I. Brasília, 17 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador